Tribunal: STF
Processo: MS 28644
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE.



    I – A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da data de realização da sessão de julgamento na hipótese de a informação ter sido publicada em veículo de comunicação oficial. Tal orientação, fixada pelo Plenário deste Tribunal, está consubstanciada na ementa do MS 24.961/DF, Rel. Min. Carlos Velloso. Precedentes.



    II – Segurança denegada.